Tribunal: TJES
Processo: 5013882-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013882-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESSIA DE SOUZA RUFINO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013882-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESSIA DE SOUZA RUFINO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Inexistência de flagrante ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de Késsia de Souza Rufino, presa em flagrante em 31/03/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de São Mateus/ES.

2.A defesa alegou ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar e pleiteou a substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser a paciente mãe de dois filhos menores, um deles lactente.

3.O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a decisão impugnada apresentava motivação suficiente, fundada em elementos concretos dos autos, não havendo flagrante ilegalidade.

II. Questão em discussão

4.(i) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal.

(ii) Examinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e da condição de mãe de filhos menores.

III. Razões de decidir

5. A decisão de primeiro grau está lastreada em elementos concretos, notadamente a apreensão de droga em circunstância indicativa de tráfico, a tentativa de evasão da paciente e a descoberta de armamento em local relacionado a ela e ao corréu, evidenciando risco à ordem pública e à instrução criminal.

6. A fundamentação não é genérica, pois demonstra gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.

7. A condição de mãe de filhos menores, ainda que relevante, não assegura automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente em hipóteses de crimes relacionados ao tráfico de drogas, quando presentes indícios de habitualidade ou risco de continuidade delitiva.

8. Ausente demonstração inequívoca de desnecessidade da prisão ou de constrangimento ilegal manifesto, não se vislumbra hipótese de concessão da liminar nem de reforma da decisão atacada.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar e confirmou a legalidade da prisão preventiva.

Tese: A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, exige a inexistência de risco concreto à ordem pública e a ausência de elementos indicativos de habitualidade delitiva, não se aplicando automaticamente em casos de tráfico de drogas quando a decisão prisional estiver devidamente fundamentada em circunstâncias concretas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Thiago da Costa Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal de referência nº 0001781-70.2020.8.08.0030, na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, em desfavor das filhas menores da então companheira, sendo uma delas portadora de deficiência múltipla.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, argumentando, inicialmente, que não lhe teria sido apresentado o mandado de prisão no momento de sua custódia, nem tampouco lhe teriam sido esclarecidos os fundamentos da decisão judicial, que autorizou a medida extrema.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, na medida em que sua defesa técnica estaria impedida de acessar os autos da ação penal de origem, os quais tramitam sob segredo de justiça, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende, outrossim, que a prisão preventiva encontra-se desprovida de contemporaneidade, por ter sido decretada em 03/03/2020 e cumprida apenas em 21/07/2025, o que esvaziaria sua atualidade e necessidade.

Sustenta, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, a exemplo de residência fixa, bons antecedentes e paternidade recente, salientando que sua companheira encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, dependente do auxílio do paciente para sustento do lar e do filho recém-nascido.

Requer, com fundamento nesses argumentos, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013882-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESSIA DE SOUZA RUFINO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Késsia de Souza Rufino
, presa em flagrante no dia 31 de março de 2025, sob a imputação dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada perante o Juízo Plantonista da Comarca de São Mateus/ES, que ora figura como autoridade coatora.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e estaria amparada em argumentos genéricos, desprovidos de elementos individualizados capazes de justificar a medida extrema.

Aponta que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, sendo um lactente, condição que ensejaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, especialmente em razão da ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A leitura do termo da audiência de custódia, que instrui a impetração, revela que a prisão em flagrante foi homologada e, após manifestação ministerial, convertida em prisão preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública, na possibilidade de reiteração delitiva e na periculosidade da conduta, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A autoridade judiciária registrou, no ato, que a paciente fora flagrada em situação suspeita, tentando se evadir ao ser abordada por policiais, os quais encontraram substância semelhante à maconha em veículo associado à mesma, o que levou à realização de diligência que culminou na apreensão de armas de fogo e outros objetos ilícitos em imóvel relacionado ao fato.

Consta do referido termo que a custodiada, ao ser ouvida, afirmou: “estava na rua com meu companheiro, a gente tinha usado maconha antes, mas eu não sabia que tinha mais droga no carro. A casa onde pegaram as armas não é minha, eu moro com meus filhos em outro bairro”.

A narrativa, embora negue ciência sobre a droga e a propriedade do imóvel, não afasta, por si só, os indícios de materialidade e autoria apontados na autuação, tampouco é suficiente, neste juízo precário, para afastar os fundamentos utilizados para o decreto preventivo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite que a prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta do fato, desde que o magistrado fundamente a decisão com elementos específicos que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No presente caso, embora a defesa aponte generalidade da fundamentação, constata-se que o juízo de origem destacou a apreensão de droga em circunstância sugestiva de tráfico, bem como a existência de diligência subsequente que encontrou armamento em local supostamente vinculado à custodiada e ao corréu, o que, ao menos neste momento processual, confere substrato idôneo à cautelar imposta.

Além disso, ainda que a paciente seja mãe de dois filhos menores, sendo um deles lactente, tal circunstância, embora relevante, não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo ser analisada à luz do contexto da prática delitiva.

O artigo 318-A do CPP prevê a substituição nas hipóteses em que a conduta não envolva violência ou grave ameaça, nem seja praticada contra os próprios descendentes, mas a jurisprudência também tem reconhecido que, em casos de tráfico de entorpecentes com elementos indicativos de habitualidade, a prisão domiciliar pode ser indeferida diante do risco concreto de continuidade delitiva.

No caso em análise, não há demonstração inequívoca, neste momento inicial, de que a segregação cautelar seja desproporcional ou desnecessária.

Tampouco se observa, de plano, abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a atuação jurisdicional imediata por meio de medida liminar.

A presença de indícios de envolvimento com tráfico de entorpecentes e armamento, ainda que em juízo inicial, permite o resguardo do interesse público e da instrução criminal mediante a segregação cautelar da paciente, enquanto se aguarda a instrução do feito e a manifestação da autoridade coatora.

O pleito de concessão liminar do habeas corpus, como medida excepcionalíssima, exige a comprovação de flagrante constrangimento ilegal ou teratologia da decisão combatida, o que não se verifica, até o presente estágio, de forma manifesta.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.